Tribunal: TJSP
Processo: 1006707-88.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – precedente do STJ julgado em regime de recurso repetitivo – necessidade de demonstração da relação jurídica, de comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – precedente do STJ julgado em regime de recurso repetitivo – necessidade de demonstração da relação jurídica, de comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária – ausência de requerimento administrativo prévio idôneo – documento solicitado por meio de correio eletrônico, para ser enviado a terceiro, sem procuração com poderes específicos – circunstância que faz ver a ausência do interesse processual no caso concreto – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.